Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002316-20.2022.8.11.0000 – Cuiabá
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Caçula Transporte Rodoviário de Cargas Ltda.-ME, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória que move contra A.L. Ribeiro - ME, indeferiu o pedido de justiça gratuita, autorizando o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas sucessivas.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, diante das dificuldades financeiras que se agravaram em razão da pandemia. Assevera que os documentos comprovam que suas despesas foram maiores do que o seu faturamento e que, apesar de haver faturamento, encontra-se em situação de inadimplência junto a instituições financeiras. Afirma que é impossível o desembolso imediato das custas iniciais, sem prejuízo do funcionamento de suas atividades. Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder o efeito ativo pleiteado, devendo se aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Dessa forma, intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P. I.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator